Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO REQUERIDO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE.

1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea “b”, do CPC.

2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida.

3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais.

4. Negou-se provimento ao recurso.